Tribunal: TJDFT
Processo: 0739283-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739283-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: LEDA MARIA ANDRADE LENZA RAMOS APELANTE: NAVARRA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DE PAIVA LENZA APELADO: NAVARRA S.A. ESPÓLIO DE: LEDA MARIA ANDRADE LENZA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DE PAIVA LENZA D E S P A C H O Vistos. Intime-se a NAVARRA S.A. para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida nas contrarrazões de ID 75277931. No mesmo prazo, esclareça a NAVARRA S.A., que ingressou nos autos em sucessão ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., sobre o interesse no processamento da apelação de ID 75277920, visto que nas contrarrazões de ID 75277936, de forma contraditória, pugnou pelo não provimento da apelação interposta pelo BRB. Ainda, deverá a parte NAVARRA S.A. apresentar o Anexo I mencionado no Termo de Cessão constante no ID 75277925, a fim de viabilizar a identificação do crédito cedido. Prazo: 15 (quinze) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator